Tribunal: TJMT
Processo: 1028063-72.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028063-72.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VIVIANE APARECIDA DE LIMA - CPF: 052.893.929-71 (APELANTE), NADIR BLEMER DE CARVALHO - CPF: 572.338.021-49 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇA EXORBITANTE DE CONTA DE ÁGUA. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CORTE INDEVIDO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que reconheceu a inexigibilidade de faturas de água com valores anormais e determinou o refaturamento com base na média histórica de consumo, mas rejeitou o pedido de indenização por dano moral, mesmo diante de interrupção do fornecimento de água ocorrida após a concessão de tutela de urgência para impedir o corte.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a suspensão do fornecimento de água, mesmo após a concessão de tutela de urgência que determinava a continuidade do serviço, configura violação passível de reparação por dano moral; (ii) se o corte de serviço essencial e a cobrança indevida são suficientes para justificar a condenação da concessionária à compensação extrapatrimonial.

III. Razões de decidir

A concessionária descumpriu ordem judicial que impedia o corte do serviço, promovendo a suspensão da água potável, mesmo com tutela de urgência vigente.
A conduta configura ato ilícito, violando os princípios da dignidade da pessoa humana e da continuidade do serviço público essencial, previstos na CF/1988, arts. 6o e 196.
O dano moral prescinde de demonstração direta, sendo presumido em razão da interrupção indevida de serviço essencial, especialmente diante da ausência de justificativa técnica para as cobranças exacerbadas.

A indenização de R$ 7.000,00 mostra-se compatível com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da reparação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e condenar a concessionária ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento e juros moratórios pela taxa SELIC desde a citação, fixando-se os honorários recursais em 20% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
"1. O corte indevido no fornecimento de água, mesmo após deferimento de tutela de urgência que determinava a continuidade do serviço, caracteriza ato ilícito apto a ensejar reparação por dano moral. 2. A cobrança manifestamente excessiva de consumo, desacompanhada de prova técnica idônea, não afasta o dever da concessionária de garantir a prestação contínua e eficiente do serviço essencial."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação

interposto pela
Viviane Aparecida de Lima em face da
r. sentença proferida pela
MMa Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação revisional de consumo de água c/c tutela de urgência c/c indenização por dano moral que move em desfavor de A
guas Cuiabá S.A. - Concessionaria de Serviços Públicos de Agua e Esgoto,
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para declarar a inexigibilidade das cobranças
lançadas nas faturas de
abril (R$ 1.514,90), Maio (R$ 1.563,00) e Junho (R$ 1.382,36) de 2024
, determinando o refaturamento com base na medida mensal de consumo de 13m3,
condenando a concessionária ao pagamento das despesas processuais e verba honorária no valor de 10% sobre o valor aferido da condenação.

Inconformada,
a apelante formula pela condenação da empresa ao pagamento de dano moral, uma vez que
não houve comunicação prévia do corte, o qual perdurou por mais de 10 dias, ainda que amparado por
tutela de urgência deferida
e descumprida pela apelada. Assevera que embora a sentença tenha reconhecido a inexigibilidade das faturas impugnadas e o restabelecimento do serviço,
deixou de reconhecer o dano moral
,
o qual seria presumido (
in re ipsa
) diante da falha grave na prestação de serviço essencial, conforme jurisprudência pacificada. Diante disso, requer a reforma da sentença para
condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais
, sugerindo o arbitramento em valor equivalente a
cem salários mínimos
, bem como a condenação da recorrida ao pagamento de
honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação
.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 304031885).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Viviane Aparecida de Lima ajuizou revisional de consumo de água c/c tutela de urgência c/c indenização por dano moral contra a Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto,
em razão de cobranças mensais tidas por superfaturadas e de interrupção indevida no fornecimento de água em sua residência, localizada na Rua Ione M. da Silva, no 135, Bairro 1o de Março, em Cuiabá-MT. Narra que reside há anos no imóvel, sempre manteve o consumo mensal médio de água na faixa de
13 m3
, contudo,

em
setembro de 2023
, a concessionária promoveu a
substituição do hidrômetro
instalado no imóvel, o que resultou, nos meses seguintes, em
elevação abrupta e incompatível das faturas
, que passaram a registrar consumo de
72 m3 em março/2024, 93 m3 em abril/2024, 94 m3 em maio/2024, e 83 m3 em junho/2024
,
com valores respectivos de R$ 1.227,14; R$ 1.514,90; R$ 1.563,00 e R$ 1.382,36. Relata que tentou administrativamente obter esclarecimentos e o cancelamento dos débitos,
sem sucesso.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para declarar a inexigibilidade das cobranças
lançadas nas faturas de
abril (R$ 1.514,90), Maio (R$ 1.563,00) e Junho (R$ 1.382,36) de 2024
, determinando o refaturamento com base na medida mensal de consumo de 13m3,
condenando a concessionária ao pagamento das despesas processuais e verba honorária no valor de 10% sobre o valor aferido da condenação.

Inconformada, a apelante formula pela condenação da empresa ao pagamento de dano moral, uma vez que
não houve comunicação prévia do corte, o qual perdurou por mais de 10 dias, ainda que amparado por
tutela de urgência deferida
e descumprida pela apelada. Assevera que embora a sentença tenha reconhecido a inexigibilidade das faturas impugnadas e o restabelecimento do serviço,
deixou de reconhecer o dano moral
,
o qual seria presumido (
in re ipsa
) diante da falha grave na prestação de serviço essencial, conforme jurisprudência pacificada. Diante disso, requer a reforma da sentença para
condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais
, sugerindo o arbitramento em valor equivalente a
cem salários mínimos
, bem como a condenação da recorrida ao pagamento de
honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação
.

Pois bem. A questão é singela, residindo na verificação da ocorrência ou não de ato ilícito perpetrado pela concessionária apto a ensejar condenação a título de dano moral.

E, pedindo vênia ao entendimento esposado pela d. magistrada, compulsando os autos, verifico que após o deferimento da tutela de abstenção de corte (id. 304031430) em 12.07.24, a autora informou quanto ao descumprimento da liminar, e a própria ré, ao apresentar contestação, apresentou documento dando conta da “Religação Cavalete – Solicitação Jurídico”, em 23.07.24.

Ou seja, resta hialino que mesmo com tutela de urgência deferida, a concessionária procedeu a interrupção no fornecimento de água da apelante.

A conduta da concessionária configura, de modo evidente,
grave violação ao princípio da continuidade do serviço público essencial
, impondo à consumidora situação de extrema vulnerabilidade, privando-a do acesso à água potável — bem jurídico tutelado pela Constituição Federal como
direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana
(art. 6o e art. 196 da CF).

Por conseguinte, constata-se o
abuso de poder da concessionária apelada
, que imputou à consumidora o pagamento de faturas manifestamente exorbitantes,
sem qualquer comprovação técnica de irregularidade de consumo
ou vazamento,
culminando no indevido corte do fornecimento de água no mês de julho de 2024
,
em frontal desrespeito à ordem judicial que determinava a manutenção do serviço. Tal conduta caracteriza
ato ilícito e lesivo
, violador do dever de continuidade na prestação de serviço público essencial e da dignidade da parte consumidora.

Logo, o dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

Nessa seara, certo é que restou comprovado nos autos, que a conduta adotada pela apelante restou acometida de abuso e importou em supressão de direitos básicos do consumidor, resultando na existência de ato ilícito a ensejar reparação.

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta da apelante e o resultado lesivo dela decorrente, implicando no afastamento da cobrança e na responsabilidade civil da apelante.

Nessa senda, soa a jurisprudência deste Tribunal:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ÁGUA E ESGOTO –
FATURA COM VALOR EXORBITANTE
– ÔNUS DA PRESTADORA DO SERVIÇO – COBRANÇA INDEVIDA –
CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA –
DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – RECURSO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SANEAR DESPROVIDO.

Não tendo a fornecedora de água se desincumbido do ônus probatório, não comprovando fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do consumidor, a cobrança dos valores que excedem a média dos meses antecedentes ao aumento injustificado é inexigível.

A cobrança indevida de diferença de consumo, seguida de interrupção, também indevida, no fornecimento do serviço, constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais
.

O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser majorado quando arbitrado em valores irrisórios.”
(RAC n. 5655/2014, 2a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 24.06.2015 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - FATURA DESPROPORCIONAL À MÉDIA DE CONSUMO – EXISTÊNCIA DE PARCELAMENTO ANTERIOR QUE NÃO AFASTA A EXORBITÂNCIA DA COBRANÇA -

SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL (FORNECIMENTO DE ÁGUA) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO EFETIVA DO CONSUMO – DESISTÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA ANTERIORMENTE REQUERIDA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS PADRÕES DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA

– RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa, uma vez que a parte interessada desistiu de produção de prova anteriormente requerida, pugnando-se pelo julgamento da lide, oportunidade em que apresentou memoriais.
A cobrança indevida de fatura de água, configurando exorbitância face a média de consumo do período, seguida de interrupção dos serviços, também de forma indevida, constitui ato ilícito que dá ensejo à indenização por danos morais, ressaltando-se a responsabilidade objetiva da concessionária, que não se desincumbiu em demonstrar a legalidade das cobranças.
Não deve ser acolhido o pedido de minoração do valor fixado a título de dano moral quando ele observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico da condenação.”
(RAC n. 132811/2017, 1a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 17.04.2018 - negritei)

Dessa forma, no que se refere ao
quantum
a ser fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da ré frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo consumidor/apelante condeno a concessionária ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de dano moral, valor esse que cumprirá a finalidade de inibir a ré na repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor fixado traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da concessionária, lembrando que o ato punido, que configurou o dano moral, foi a cobrança indevida, acrescida do corte indevido no fornecimento de água.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma parcial para condenar a concessionária ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais),
acrescidos do
IPCA como índice de correção monetária, a contar desta data, e a taxa SELIC para os juros de mora, descontando-se, nesta última, o valor do IPCA, contados da citação, arbitrando a concessionária ao pagamento das custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Posto isso, conheço dos recursos e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025